Tribunal: TJMT
Processo: 1072415-41.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072415-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 308300355 – reclamação nº 1072415-41.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- que o Recorrente é policial penal, lotado na unidade “DIR. DO CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL” até fevereiro/2021 e, posteriormente, na “COORD. DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO” até setembro/2024 (id ́s. 308299874, 308299875, 308299876, 308299877, 308299878, 308299879 e 308299880); - o pagamento do adicional de insalubridade até dezembro/2019 (id. 308299874, p. 5), no valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais); - a suspensão ocorrida no mês seguinte, em janeiro/2020 (id. 308299875, p. 1); - laudo técnico elaborado em sede administrativa, sem a possibilidade de contraditório, concluiu pela inexistência de condições insalubres na respectiva lotação, sem indicar a função exercida.

- da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. (
STJ – 2ª T -

RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1072800-86.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/7/2025 - DJE 4/7/2025
) e (
TJMT – CCRDPb – MS nº 1004612-10.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 10/7/2025 - DJE 10/7/2025
).

Assim, inexistindo o procedimento administrativo prévio, irregular a suspensão determinada.

- do grau fixado.

O artigo 20, da LCE nº 389/2010 garante o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário, desde que observadas as disposições da legislação pertinente.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:
I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno. (...)”
Grifei.

A Lei Complementar Estadual nº 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8º, parágrafo único:

“Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”

Regulamentando o benefício, a Portaria nº 090/2014 estabelece, no artigo 2º, que terão direito ao adicional em “grau mínimo” os servidores lotados no setor administrativo vinculado à SEJUDH, bem como, em sua coordenadoria e respectivas gerências.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 4.º São as unidades na qual os servidores lotados nas mesmas receberão o GRAU MINIMO do adicional de insalubridade: Parágrafo Único: Gabinete do Secretário de Estado, Gabinete do Secretario Adjunto de Justiça, Gabinete do Secretario Adjunto de Direitos Humanos, Gabinete do Secretario Adjunto de Administração Penitenciária, Gabinete do Secretario Adjunto da Administração Sistêmica, Superintendência de Gestão de Penitenciárias e sua coordenadoria e gerências, Superintendência de Gestão de Cadeias, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e suas gerências, Coordenadoria de Orçamento e suas gerências, Convênios e Finanças e suas gerências, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e suas gerências, Gerência Contábil, Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e suas gerências, Coordenadoria de Aquisições e Contratos e suas gerências, Gerência de Protocolo e Arquivo, Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE, Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI, Unidade Setorial de Correição, Unidade Setorial de Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Unidade Especial de Controle de Movimentação de Pessoal, Unidade de Assessoria, Gerência de Serviços de Alimentação, Fundação Nova Chance – FUNAC (...)”

Cumpre destacar que as fichas financeiras comprovam que a parte está lotada na “DIR. DO CENTRO DE CUSTÓDIA DA CAPITAL” até fevereiro de 2021 e, posteriormente, na “COORD. DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO” até setembro de 2024, setores que não se encontram elencados no artigo 2º (
grau máximo
) nem no artigo 3º (
grau médio
) da Portaria nº 090/2014. Trata-se, portanto, de unidade administrativa vinculada à SEJUDH, cujo enquadramento, nos termos do artigo 4º da referida norma, corresponde ao grau mínimo de insalubridade.

Deste modo, havendo reconhecimento administrativo pelo Estado do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, em caso de suspensão indevida, o restabelecimento deve se dar, até a realização do procedimento administrativo próprio, no mesmo limite quando da suspensão ocorrida.
Precedente. (
TJMT – 1ª TR - RI nº 1087428-80.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar - j. 20/7/2025 - DJE 20/7/2025
).

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PPROCEDENTE o pedido;
1.2)
determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade, no mesmo grau do momento da suspensão indevida;
1.3)
deferir o pagamento dos valores retroativos referentes ao adicional de insalubridade, a partir de sua suspensão(12/2019);
1.4)
fixar que a atualização dos valores devidos, obedeçam às determinações aqui registradas;
1.5)
limitar o eventual crédito retroativo ao teto dos Juizados especiais e à prescrição quinquenal;
1.6)
que a apuração se dê em cumprimento de sentença, com cálculo individualizado, pelo interessado.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025